Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714568-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO PAVESE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, executado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0716278-43.2022.8.07.0018), ajuizada por MARCIO PAVESE, M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS e ASSOCIADOS. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de precatório dos valores incontroversos em favor dos exequentes (ID 218629569 – autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARCIO PAVESE em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimados acerca dos cálculos apresentados pela d. Contadoria (ID 215986914), o exequente concordou (ID 217122253) e o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 218611102). Fundamento e Decido. Segundo o DF, há excesso de execução, posto que a d. Contadoria ao elaborar seus cálculos, aplicou a SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros) para atualizar os valores devidos, quando o coreto seria aplicar a SELIC somente sobre o valor atualizado. Acerca do tema, RATIFICO a decisão de ID 207436694, que determinou a incidência da SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021 e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da d. Contadoria, de ID 215986914. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Em atenção à planilha do DF (ID 218611103), com relação à obrigação principal e custas (ID 139800059), expeça-se precatório no valor de R$ 18.615,28, em favor de MARCIO PAVESE - CPF: 291.397.751-00, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 1.830,77, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, frisa-se que tramita o Agravo de Instrumento no 0735351-84.2024.8.07.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e em que discute-se a aplicação da taxa SELIC (ID 208920747). Assim, em atenção ao Tema 28, do STF, e à ausência de efeito suspensivo recursal, os autos devem prosseguir quanto aos valores incontroversos. Após o pagamento da RPV, voltem-me conclusos para suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso acima. Intimem-se as partes.” Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, suspender a expedição de alvará. No mérito, requer o provimento recursal para determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito da decisão que julgou a impugnação ou, se levantados, que sejam restituídos em depósito em conta vinculada aos autos. Alega que o autor suscitou a ilegitimidade ativa e, portanto, não há crédito incontroverso, não havendo levantamento parcial de qualquer montante. Assevera que o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no Tema 28, com repercussão geral, é no sentido de que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor somente é possível de parcela incontroversa com trânsito em julgado. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte recorrente está dispensada do preparo, por determinação legal. Ainda, resta dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido, condenando o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 143133833), alegando ilegitimidade ativa e excesso de execução. A sentença proferida no cumprimento de sentença acolheu a tese do Distrito Federal e extinguiu o processo devido à ilegitimidade ad causam do autor para propor ação de cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 32.159/1997. Em julgamento de recurso de apelação, a sentença foi cassada, reconhecendo a legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos à vara de origem (ID 182703825). O magistrado reformou a sentença no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, reconhecendo a legitimidade do autor, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Nesta via de agravo de instrumento, o Distrito Federal aduz, em suma, a impossibilidade de expedição de RPV de valores incontroversos quando há nos autos discussão acerca da ilegitimidade ativa, invocando, ainda a aplicação do Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia recursal consiste em examinar se a decisão agravada comporta reforma, ou não, para afastar a determinação de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva com a expedição dos requisitórios dos supostos valores incontroversos. De fato, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 28, com repercussão geral, é que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor só é possível para parcela incontroversa com trânsito em julgado. “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O Distrito Federal alega controvérsia acerca da ilegitimidade ativa, o que afasta a determinação de expedição de alvará de levantamento. Ocorre que, conforme exposto acima, em julgamento de recurso de apelação, a sentença foi cassada, reconhecendo a legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos à vara de origem (ID 182703825). O magistrado reformou a sentença quanto aos parâmetros de juros e correção monetária, reconhecendo a legitimidade do autor, e o acórdão transitou em julgado em 11/03/2020. Ou seja, quanto ao tema da legitimidade ativa, este foi coberto pelo manto da coisa julgada. Tanto é assim que o prosseguimento do feito versa somente sobre a controvérsia acerca do valor do crédito exequendo, especificamente sobre o excesso de execução apontado. Vale ressaltar que o agravo de instrumento (n. 0709215-50.2024.8.07.0000) não versa sobre a ilegitimidade, mas sobre a possibilidade de inclusão de valores posteriores a 27/04/1997. Já o agravo de instrumento (n. 0735351-84.2024.8.07.0000) também não versa sobre a ilegitimidade, mas sobre a aplicação da taxa SELIC aos valores. Atualmente, o recurso supramencionado encontra-se pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Dessa forma, não se vislumbra discussão acerca da ilegitimidade ativa que enseje a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator